Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-38.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001528-38.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ELIANA OLIVEIRA E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ERIC LUIZ COSTA DE MACEDO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL DE LONGA DURAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES MAIORES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que determinou a manutenção dos filhos da titular como dependentes em plano individual contratado em 1991, sob o fundamento da aplicação dos institutos da
supressio
e
surrectio
devido à inércia da operadora em promover a exclusão após o atingimento da maioridade.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão incorreu em contradição ou omissão: (i) ao aplicar a teoria da
supressio
e
surrectio
sem considerar a cláusula contratual que remete à legislação do Imposto de Renda e Previdência Social para a definição de dependente elegível, e (ii) ao afastar a interpretação restritiva do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.899.396/DF) sobre os requisitos para a incidência dos referidos institutos.

III. Razões de decidir 3. O Acórdão analisou integralmente o mérito do recurso, reconhecendo que a inércia da operadora de plano de saúde por um longo período (mais de três décadas de contrato e anos após a maioridade dos dependentes) em exercer a faculdade de exclusão criou a legítima expectativa de manutenção do vínculo, configurando a
supressio
do direito da operadora e a
surrectio
do direito dos consumidores. 4. A fundamentação do Acórdão baseou-se diretamente no princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC; Art. 4º, III, CDC) e na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), elementos que prevalecem sobre a literalidade da cláusula contratual invocada. 5. A alegada contradição ou omissão sobre o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.899.396/DF) não se sustenta, pois o Voto foi explícito ao afirmar que tal julgado não limita a aplicação dos institutos da
supressio
e
surrectio
a casos de idosos ou portadores de deficiência, mas decorre do princípio da boa-fé, aplicável em sentido amplo às relações consumeristas de trato sucessivo. 6. O recurso não visa sanar vício intrínseco do julgado, mas sim rediscutir o mérito da causa, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A oposição de Embargos de Declaração para rediscutir matéria fática e jurídica exaustivamente debatida e fundamentada no Acórdão, sob o pretexto de omissão ou contradição, quando a decisão enfrentou o cerne da controvérsia pela aplicação dos institutos da
supressio
e
surrectio
e do princípio da boa-fé objetiva, configura o propósito de reexame de mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 4º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.396/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração na Apelação Cível

nº 8001528-38.2024.8.05.0078, em que figuram como embargante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e como embargado
ELIANA OLIVEIRA E SILVA E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora